Tribunal: STF
Processo: AI 227978
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
INATACADOS (SÚMULA 283). AGRAVO.
1.      O aresto não examinou o tema constitucional do
art. 155, § 2º , I, da C.F., nem precisava fazê-lo, mesmo em
face dos Embargos Declaratórios, pois se baseou apenas na
ilegalidade das apreensões preventivamente impugnadas na
inicial do Mandado de Segurança.
        Valeu-se, também, do disposto no inciso XIII do
art. 5º  da C.F., segundo o qual "é livre o exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão...", fundamento
constitucional não atacado no R.E., o que justifica a
aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Além disso, o fundamento infraconstitucional da
ilegalidade das apreensões não foi impugnado, mediante
Recurso Especial, para o S.T.J., o que torna preclusa essa
questão.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,
ao não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à C.F.,
por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.